Tribunal: TJMT
Processo: 0006526-40.2010.8.11.0037
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006526-40.2010.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALNEI LUIZ GUENO - CPF: 456.260.579-00 (APELANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), FERNANDA CRISTINE RABELO - CPF: 424.191.821-20 (APELANTE), UMBERTO JOAO GUENO - CPF: 533.885.859-20 (APELANTE), AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 03.415.222/0001-63 (APELADO), KELTON ALFREDO VOLPE - CPF: 812.700.111-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO FUNDADA EM INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DEMONSTRATIVO DO DÉBITO APRESENTADO COM A PETIÇÃO INICIAL – INAPLICABILIDADE DO CDC – PRODUTOR RURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme prevê o art. 2° do CDC, “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. O produtor rural que compra enorme quantidade de insumos agrícolas ou maquinários para implementar sua produção, com intuito exclusivamente comercial e capitalista, por óbvio, não é consumidor final dos produtos, mas sim adquirente de “insumos” que serão empregados em sua atividade produtiva para a consecução de lucro econômico, não sendo justificável, portanto, a aplicação do CDC à espécie. 2. O instrumento de confissão de dívida é título executivo extrajudicial dotado de irrecusável força executiva, sendo do devedor o ônus da prova quanto à sua desconstituição, não bastando, para tanto, mera alegação genérica de que nem todos os produtos adquiridos foram entregues.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006526-40.2010.8.11.0037 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VALNEI LUIZ GUENO, FERNANDA CRISTINE RABELO e UMBERTO JOAO GUENO contra a r. sentença proferida pela MMª Juiza de Direito da 3ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução”

(Número Único 0006526-40.2010.8.11.0037 - Cód: 74207), ajuizada pelos apelantes contra a exequente AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA, julgou improcedente o pedido, e condenou os embargantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado do débito (cf. Id. nº 75497096).

Os apelantes alegam que a petição inicial da ação de execução é inepta, porquanto veio desacompanhada do título executivo extrajudicial e da planilha atualizada do débito.

Alegam, ainda, que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, já que o débito decorre de aquisição de insumos agrícolas para emprego em lavouras da parte autora, de modo que o caso comporta aplicação do CDC, que prevê a inversão do ônus da prova.

Aduzem, também, que grande parte dos produtos negociados não foi entregue, sendo ilegal e indevida a cobrança referente à essa parte dos produtos.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, e os embargos julgados procedentes, com extinção do processo executivo (cf. Id. n. 75496077).

A apelada apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n. 75496086).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 09 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A apelada ajuizou ação de execução contra os apelantes em razão do inadimplemento das obrigações descritas no instrumento particular de confissão de dívidas celebrado entre as partes no valor total de R$ 674.997,77 (cf. Id. n. 75496969).

No presente recurso, 3 são as alegações do apelante: inépcia da inicial, inversão do ônus da prova por aplicação do CDC e ilegalidade da cobrança por falta de entrega da integralidade dos produtos adquiridos.

Quanto à primeira tese, os apelantes afirmar que a petição inicial é inepta
“tendo em vista a ausência de título executivo extrajudicial, bem como a ausência da planilha de débito devidamente atualizada”.
Na verdade, a petição inicial veio devidamente acompanhada do instrumento de confissão de dívida, conforme Id. n. 75496969 - pág. 12, o qual, nos termos da súmula n. 300 do STJ, constitui título executivo extrajudicial.

Quanto à tese de ausência de demonstrativo do débito, a alegação também não convence porque, conforme mostra o documento vinculado ao Id. nº 75496973 - pág. 2, o demonstrativo do débito também foi apresentado juntamente com a petição inicial, ali constando a data de vencimento da dívida, o índice de correção, o percentual dos juros aplicados e outros dados informativos (cf. Id. n.).

Portanto, deve ser rejeitada a arguição de inépcia da inicial sob esse fundamento.

Quanto ao pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o art. 2° do CDC estabelece que “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.

O produtor rural que compra enorme quantidade de insumos agrícolas para implementar sua produção, com intuito exclusivamente comercial e capitalista, por óbvio não é consumidor final desses produtos, mas sim adquirente de “insumos” que serão empregados na realização de sua atividade produtiva devotada à consecução de lucro econômico, não sendo justificável, portanto, a aplicação do CDC à espécie.

Por outro lado, ainda que se considerasse que a relação estabelecida entre as partes é de consumo
,
como, no caso, o instrumento de confissão de dívida

é título executivo extrajudicial dotado de irrecusável força executiva, o ônus da prova quanto à sua desconstituição evidentemente é da responsabilidade do devedor, não bastando a mera alegação genérica de que nem todos os produtos adquiridos foram entregues.

Quanto à alegada inexigibilidade do título, destaco os seguintes trechos da sentença:

Cinge-se a questão controvertida quanto à inexigibilidade do título executado na ação em apenso.

Em audiência de instrução, a testemunha JOSAY afirmou que já trabalhou na embargada nos anos de 2007 a 2011; que trabalhou aqui em Primavera de 2008 a 2011; que ingressou em Rondonópolis, como representante comercial de vendas; que em Primavera era gerente da loja; que não conhecia os embargados quando chegou; que sabia que existia a dívida, pois quando chegou para assumir a loja, foi passado todos os valores pendentes a receber; que para haver devolução de produtos, o cliente deve entrar em contato com a loja que fez a venda, a qual pode concordar ou não com a devolução; que se a loja concordar, é emitida uma nota fiscal de devolução e dá baixa nos valores; que falou com o embargante VALNEI sobre a dívida via telefone; que ele disse que não havia recursos para pagamento e logo em seguida a empresa decidiu acionar a parte jurídica; que se o embargante tivesse devolvido os produtos, seria realizado o processo descrito; que sem a nota não consegue tramitar produto para a fábrica e da fábrica para a revenda.

(...)

Destarte, ante o conjunto probatório coligido aos autos, entendo que os embargantes não conseguiram comprovar suas alegações.

Isso porque a parte embargante não se desincumbiu do seu ônus, pois os documentos que juntou em nada abalam a tese executiva da embargada.

Impende consignar, ainda, que não tem força para infirmar o demonstrativo do débito a mera impugnação genérica que não especifica em que consistem os supostos equívocos.

Com efeito, é cediço que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil menciona que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar a existência de vícios no negócio jurídico.

(...)

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

(...)”.

Portanto, como não houve comprovação das alegações dos embargantes, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e, em obediência ao art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor do débito atualizado.

Custas pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021